Tribunal: STF
Processo: HC 253393
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 985.998/SP. 



    2. Consta da petição inicial que o paciente iniciou cumprimento de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), em 23/03/2021, no regime fechado. Em 31/07/2023, foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e praticou falta grave em 20/09/2023, com a determinação de regressão ao regime fechado. Em 13/02/2025, teria completado tempo para concessão do livramento condicional, o qual foi indeferido pelo Juízo da Execução.



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu agravo em execução defensivo, resultando, então, na formalização da referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma, em síntese, atendidos os requisitos legais para a obtenção do benefício do livramento condicional. Aduz que foi emitido atestado de boa conduta carcerária e não foram praticadas faltas disciplinares nos últimos 12 meses. 



     



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a concessão do benefício do livramento condicional. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Outrossim, observa-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópias do ato coator, tampouco das decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Extrai-se, da decisão proferida no STJ, que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo em execução, assentou não demonstrado o atendimento do requisito subjetivo, considerando registro de falta grave. A compreensão foi mantida no ato apontado como coator, a partir dos seguintes fundamentos: 



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    Foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 31/07/2023 e praticou falta grave em 20/09/2023, cuja falta foi homologada e determinada regressão ao regime fechado (fls. 11 e 15) (...) 



    O reeducando cumpre pena por tráfico de drogas com registro de falta grave durante o cumprimento da pena de modo que não apresenta prognose positiva para o benefício em questão, não estando apto, neste momento, a benefício tão amplo como o livramento condicional, sendo precoce a sua concessão, que poderia incentivar o descumprimento e até mesmo a reincidência de delitos, exigindo-se maior rigor e certa cautela para a sua concessão. 



    Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom comportamento carcerário para a concessão dos benefícios, não restringe a análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, vez que todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem ao princípio da individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco demasiado a sociedade (fl. 20-21).



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 



    Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. 



    (...)



    Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte. 



    (...)



    Ademais, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. 



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal. 



    (...)



    Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado:



    (...)



    Por fim, ainda que fossem consideradas reabilitadas as faltas graves, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, poderiam ser levadas em conta para a aferição do mau comportamento carcerário.” (consulta processual ao site do STJ). 



    10. De início, confira-se o regramento normativo do livramento condicional: 



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:  



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;         



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III - comprovado:        



      a) bom comportamento durante a execução da pena;                    



      b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;                  



        c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e                   



     d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;            



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” (grifos nossos).



    11. Pela leitura dessa norma, percebe-se que o fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo) não é suficiente para o reconhecimento do benefício, consistindo apenas em um dos requisitos a serem atendidos (CP, art. 83, inc. III, al. “b”). Exige-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena.  



    12. Assim, ante o histórico disciplinar do paciente, surge inviável reconhecer o bom comportamento carcerário, cujo exame, vale lembrar, não se restringe aos últimos 12 meses anteriores à concessão da liberdade condicional. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.448-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 207.463-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 214.815-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023, grifos nossos).



 



    13. Por fim, eventual superação do entendimento das instâncias anteriores quanto ao não cumprimento do referido requisito, ante a prática de falta disciplinar cometida durante o cumprimento da pena, em 20/09/2023, em regime fechado, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator